Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso.2 – Honorários sucumbenciais. Proveito econômico. A improcedência do pedido de indenização por danos materiais não justifica o proveito econômico dos réus, isso porque o pedido não chegou a ser materializado e não houve perda econômica de nenhuma das partes. Embargos acolhidos apenas para os esclarecimentos, sem efeitos infringentes.3 – Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes.
f